Tribunal: TJDFT
Processo: 0702742-23.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702742-23.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HDI SEGUROS S.A. APELADO: IRACERES ROCHA DE ARAUJO, PAMELA TEIXEIRA BRASILEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pela Ré HDI SEGUROS S.A. (ID 30479923) em face da sentença (ID 30479910), integrada pela decisão de ID 30479918, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais proposta por IRACERES ROCHA DE ARAÚJO contra PAMELA TEIXEIRA BRASILEIRO e HDI SEGUROS S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos. O recurso foi julgado conforme acórdão ID 33763243. A Turma conheceu do recurso e lhe negou provimento. As partes apresentaram termo de acordo (ID 37043063), ocasião em requereram a homologação e extinção, nos termos do art. 487, inciso III, b do CPC. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo o acordo (ID 37043063), com suporte no art. 932, inc. I do CPC e art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com base no art. 487, inc. III, b, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2022 17:53:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador